Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-64.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Preliminar. Litispendência não configurada Causa extintiva que pressupõe a reprodução de ação em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Tríplice identidade de ações não verificada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico

Ementa:
Preliminar. Litispendência não configurada Causa extintiva que pressupõe a reprodução de ação em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Tríplice identidade de ações não verificada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Obrigação de fazer. Segurado diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica. Prescrição médica positiva a tratamento com BIPAP, acompanhado de fisioterapia. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Ministração domiciliar do fármaco, ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Aplicabilidade da Súmula nos 102 desta C. Corte de Justiça. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente.

Danos morais. Recusa à cobertura de medicamento. Conduta da operadora de saúde que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida pela seguradora. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença reformada. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.